Tribunal: STF
Processo: ARE 1558952
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, apresentado por Francisca Mendes Coelho Aragão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE VACÂNCIA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível que visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sobral/CE, que julgou improcedente o pedido apresentado na Ação de Reintegração de Servidor Público com Pedido de Liminar em face do Município de Sobral/CE. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se a apelante, servidora pública do Município de Sobral/CE, faz jus à reintegração ao cargo público após a sua exoneração, em virtude da Administração Municipal ter detectado se tratar de servidora aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social. 3. O Supremo Tribunal Federal – guardião e intérprete da Constituição Federal, decidiu que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos não acumuláveis em atividade” (TEMA 1150 - RE 1302501 RG/PR, Relator o Ministro Presidente LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, DJe 25/08/2021), tema, sim, aplicável à presente hipótese. 4. Ao contrário do alegado pela recorrente, a lei em vigor à época de sua aposentadoria (ID 5446509 – Págs. 1/3), em 2012, não era a Lei n° 1.540, de 26 de fevereiro de 2016 (ID 5446508 – Pág. 1/2), uma vez que publicada e sancionada cerca de quatro anos após a aposentadoria em questão, quando, então, vigorava a redação original do art. 35 do Estatuto de Servidores do Município de Sobral, prevendo a aposentadoria como hipótese de vacância. 5. Assim, mesmo o Estatuto prevendo a vacância na data do ato de aposentadoria, é incontroverso que a apelante continuou a prestar seus serviços ao ente público municipal até a data de sua exoneração em setembro de 2021 e após a edição de duas novas leis acerca da temática, a Lei n° 1.540/2016, que alterou a hipótese de vacância para a da aposentadoria compulsória, e a Lei n° 2.104/2021, que expressamente revogou as disposições em contrário, em especial o art. 11 e os Anexos I e II, da Lei 1.684, de 31 de outubro de 2017, bem como a Lei n° 1.540/2016, reestabelecendo o art. 35 da Lei n° 038/92, prevendo aposentadorias como situação que configura vacância. 6. Seja porque à época da aposentadoria, existia, sim, lei local prevendo que a aposentadoria era caso de vacância, seja porque Lei posterior, em 2021, voltou a estabelecer a previsão original, não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico dos servidores públicos, nada impedindo, portanto, a imediata aplicação da Lei Municipal nº 2.104/2021 ao caso em epígrafe, sem que isso configure ofensa à segurança jurídica ou ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 7. Portanto, existindo legislação que dispõe expressamente a aposentadoria como forma de vacância do cargo, o servidor público municipal que se aposenta pelo Regime Geral de Previdência Social, por serviço prestado junto à municipalidade, perde automaticamente o vínculo com a Administração Pública, não podendo nele permanecer ou ser reintegrado. 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Apelação nº 0202085-48.2022.8.06.0167, da 2ª Câmara de Direito Público do TJCE, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 2.7.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 41 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Em suma, a controvérsia reside em saber se se impõe, ou não, a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.150/STF à hipótese dos autos, segundo a qual “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    Alega a recorrente que não haveria, ao tempo da aposentadoria, lei local com tal entendimento. Analisando o caso, percebe-se que o Tribunal de origem manteve incólume os fundamentos da sentença, assentado que:



    “Não há, pois, que se falar em razão de decidir diversa. Em verdade, ao contrário também do alegado pela recorrente, a lei em vigor à época de sua aposentadoria (ID 5446509 – Págs. 1/3), em 2012, não era a Lei n° 1.540, de 26 de fevereiro de 2016 (ID 5446508 – Pág. 1/2), uma vez que publicada e sancionada cerca de quatro anos após a aposentadoria em questão, quando, então, vigorava a redação original do art. 35 do Estatuto de Servidores do Município de Sobral, prevendo a aposentadoria como hipótese de vacância, nos seguintes termos:



    [...]



    Assim, mesmo o Estatuto prevendo a vacância na data do ato de aposentadoria, é incontroverso que a apelante continuou a prestar seus serviços ao ente público municipal até a data de sua exoneração em setembro de 2021 e após a edição de duas novas leis acerca da temática, a Lei n° 1.540/2016, que alterou a hipótese de vacância para a da aposentadoria compulsória, e a Lei n° 2.104/2021, que expressamente revogou as disposições em contrário, em especial o art. 11 e os Anexos I e II, da Lei 1.684, de 31 de outubro de 2017, bem como a Lei n° 1.540/2016, reestabelecendo o art. 35 da Lei n° 038/92, prevendo aposentadorias como situação que configura vacância.



    Dadas tais considerações, seja porque à época da aposentadoria, existia, sim, lei local prevendo que a aposentadoria era caso de vacância, seja porque Lei posterior, em 2021, voltou a estabelecer a previsão original, não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico dos servidores públicos, nada impedindo, portanto, a imediata aplicação da Lei Municipal nº 2.104/2021 ao caso em epígrafe, sem que isso configure ofensa à segurança jurídica ou ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    Portanto, existindo legislação que dispõe expressamente a aposentadoria como forma de vacância do cargo, o servidor público municipal que se aposenta pelo Regime Geral de Previdência Social, por serviço prestado junto à municipalidade, perde automaticamente o vínculo com a Administração Pública, não podendo nele permanecer ou ser reintegrado.”



    Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, de modo que os fundamentos do julgamento do RE 1.302.501 RG/PR são aplicáveis ao caso concreto, não havendo que se falar em inaplicabilidade do Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal. Nesse linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 76311 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1497534 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04-10-2024)



    Ademais, para dissentir das conclusões da Corte a quo, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.01.2024. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL.1. Segundo o acórdão recorrido, a legislação municipal prevê que a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público (art. 10 da Lei 2.104/2021 c/c art. 35, V, da Lei 038/1992). 2. No caso, a pretensão da Recorrente é de ser reintegrada no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.302.501-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 4. Para afastar a incidência, no caso concreto, do referido Tema 1150, levando-se em consideração a alegação da Recorrente de que a legislação local prevê a hipótese de vacância somente em relação à aposentadoria compulsória, seria necessário o reexame da legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1467436 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.04.2024)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Exoneração em razão de aposentadoria voluntária em RGPS. Vacância de cargo pública. Previsão em lei municipal. Temas 660 e 1.150/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença para denegar a segurança. 2. Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com a tese firmada no Tema 1.150/STF. 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.429.858-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 09.01.2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente